Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 33 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1. A competência territorial possui natureza relativa e só pode ser afastada por meio de preliminar de contestação, ex vi dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
2. Não se autoriza a redistribuição do feito ao juízo suscitante com base no enunciado da súmula 33 do col. STJ que prevê: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes no contrato de aluguel, em obediência ao princípio da autonomia da vontade.
4. Procedência do conflito para reconhecer a competência do juízo suscitado para processamento e julgamento do feito.